Tribunal: TJSP
Processo: 2132695-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132695-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELO
MOBILIÁRIOS
EIRELI
-
EPP,
é
agravada
EVEN
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132695-83.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2132695-83.2020.8.26.0000
Agravante: Elo Mobiliários Eireli - Epp
Agravado: Even Construtora e Incorporadora S/A
Comarca: São Paulo
V. 2633

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada, contra a r. decisão por meio da qual a Magistrada a quo, em ação
em que se visa cominação de obrigação de fazer c/c indenização, indeferiu o pedido
de tutela de urgência, tendo em vista que os e-mails enviados pela ré não possuem
qualquer conteúdo ofensivo, mas apenas visam esclarecer ausência de parceria
comercial (pág. 13 destes autos e pág. 29 dos autos principais).

O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma a fim de que seja determinado que a agravada cesse o envio dos e-mails
e mensagens aos seus clientes e também que ela exclua o comunicado de seu site e
redes sociais.

Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação de
tutela no âmbito recursal (págs. 398/399).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132695-83.2020.8.26.0000 - ACD
3
VOTO.

O presente Agravo de Instrumento foi distribuído a esta Relatora,
conforme Termo de Distribuição à página 397.

Todavia, o recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
Compulsando os autos de origem verifica-se que, em 01/09/2020,
foi prolatada sentença, por meio da qual a MMa. Juíza a quo, Lúcia Caninéo
Campanhã, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 807/809 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.

Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora